Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-26.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que impôs medida socioeducativa de internação ao adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se o ato infracional deve ser desclassificado para furto simples, por ausência de concurso de agentes; (iii) verificar se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) determinar a adequação da medida socioeducativa de internação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo é indeferido por ausência de demonstração de risco de dano irreparável, conforme exige o art. 215 do ECA. A medida socioeducativa tem natureza pedagógica e deve ser implementada de forma imediata para garantir sua eficácia.
4. O concurso de agentes está evidenciado pelo liame subjetivo entre os envolvidos e a divisão de funções, sendo incabível a desclassificação da conduta para furto simples.
5. A atuação do adolescente como vigia, com consciência do ilícito e auxílio direto à prática, não configura participação de menor importância, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
6. A medida socioeducativa de internação é adequada diante da reiterada prática de atos infracionais, das condições sociais e familiares desfavoráveis, do histórico de evasões das medidas anteriores e da ineficácia das intervenções em meio aberto ou semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 100, parágrafo único, VIII; 112, II; 122, II; 198, VII; 215; CP, art. 155, §4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989989, 0703546-60.2022.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão 1974741, 0707584-32.2024.8.07.0013, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025, DJe 17.03.2025.